Tribunal: TJES
Processo: 0000080-27.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-27.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000080-27.2024.8.08.0065

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO, ISLLAN BARCELOS

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa de ambos suscita nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. Um dos apelantes pleiteia absolvição e redimensionamento da pena; o outro requer aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal/veicular foram realizadas com base em fundada suspeita, apta a legitimar a prova obtida; e (ii) saber se há nulidades ou equívocos na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão e ao reconhecimento de causas de diminuição.

III. Razões de decidir

A abordagem policial foi legítima, pois baseada em elementos objetivos (horário noturno, local ermo, veículo sendo empurrado e comportamento suspeito), que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de aproximadamente 3 kg de maconha e pelos depoimentos policiais, considerados idôneos quando coerentes e harmônicos.

Inviável a absolvição de um dos réus, pois a quantidade de droga e o odor perceptível no veículo afastam a alegação de desconhecimento do transporte ilícito.

Correta a manutenção da condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas, bem como o afastamento do tráfico privilegiado, em razão dos maus antecedentes.

Na dosimetria, embora a fundamentação inicial quanto às consequências do crime seja genérica, a quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem alteração do quantum em respeito à vedação da reformatio in pejus.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para um dos apelantes, quando utilizada para formação do convencimento judicial, nos termos da Súmula 545/STJ, com redução da pena na fração de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO desprovido. Recurso de ISLLAN BARCELOS parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial baseada em circunstâncias objetivas, como local ermo, horário noturno e conduta atípica, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal e veicular. 2. A confissão utilizada na formação do convencimento judicial impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 3. Maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 244 e art. 617; CP, art. 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1463217 AgR; STJ, AgRg no HC 672.359/SP; STJ, Súmula nº 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Washington Barcelos Sepulcro e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Isllan Barcelos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000080-27.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000080-27.2024.8.08.0065

APELANTE: WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO, ISLLAN BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO
e
ISLLAN BARCELOS
em face da r. Sentença de ID 18716483 prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, por meio da qual apelantes Washington Barcelos Sepulcro e Isllan Barcelos foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ID 18716999, o apelante Isllan Barcelos requer a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da dosimetria da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da atenuante da confissão.

Paralelamente, o apelante Washington Barcelos Sepulcro, em razões de ID 18717001, requer a nulidade da abordagem policial, a absolvição ante a negativa de autoria, o reconhecimento da participação de menor importância e o redimensionamento da pena.

Contrarrazões ao ID 18717006, postulando o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19023256, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos defensivos.

Consta da inicial acusatória que:

“(...)no dia 19 de novembro de 2024, por volta de 23h00min, na Rodovia Estadual, que liga Água Limpa à Cidade de Jaguaré/ES, os denunciados WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO E ISLLAN BARCELOS de forma livre e consciente, transportavam e traziam consigo drogas, para expô-las a venda, em desacordo com determinação legal, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas – fl. 26.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram um veículo Chevrolet Cobalt, cor branco, placa ODE5039, sendo empurrado por dois indivíduos, posteriormente identificados como Washington Barcelos Sepulcro e Isllan Barcelos (irmãos), em local ermo e sem iluminação, mediante extremo nervosismo.

Durante a busca pessoal, foi encontrado duas porções de maconha no bolso direito do denunciado Isllan. Ato contínuo, realizaram a busca veicular, sendo encontrado no assoalho do banco do carona, uma mochila de cor cinza, dentro da qual constatou-se aproximadamente 8 (oito) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 3 (três) quilogramas e 19 (dezenove) gramas de maconha.”

A defesa alega, inicialmente, a nulidade da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante dos apelantes. Argumenta que a diligência fundou-se unicamente em critérios subjetivos, como o nervosismo dos réus, carecendo de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal e veicular, nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Não obstante o esforço argumentativo defensivo, a análise detida das circunstâncias do caso revela que a atuação dos policiais militares não se baseou em mero "nervosismo" isolado.

Extrai-se dos autos que os agentes públicos, em patrulhamento tático noturno por volta das 23h00min, visualizaram o veículo Chevrolet Cobalt sendo empurrado por dois indivíduos em local reconhecidamente ermo e sem qualquer iluminação pública.

Tais elementos objetivos (horário, local deserto e a conduta incomum de empurrar um automóvel nessas condições) constituem um cenário que, por prudência e dever de ofício, exige a intervenção estatal para fins de fiscalização e prevenção de crimes.

O nervosismo relatado pelos agentes, portanto, operou como elemento dentro de um contexto fático já suspeito, e não como fundamento único da diligência.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244, do CPP, o qual estabelece que esta poderá ser realizada independentemente de mandado quando houver "
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

No caso em tela, a fundada suspeita decorreu da integração de fatores objetivos (hora, local e dinâmica da movimentação) com a reação comportamental dos abordados.

Nesse sentido, transcrevo trecho do Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1463217 AgR) citado no parecer ministerial:

"Diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, 'quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito' (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa (...) em tema de busca pessoal ou veicular realizadas por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública".

Dessa forma,
a excepcionalidade da revista foi devidamente justificada pelas circunstâncias empíricas, restando a prova material lícita e válida
.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Forense nº 969/2025, que atestou a natureza entorpecente de 3,019 kg de maconha.

No que tange à autoria, a defesa de Washington Barcelos Sepulcro postula a absolvição, alegando que o apelante, na condição de motorista, desconhecia o conteúdo ilícito da mochila transportada por seu irmão. Contudo, tal tese não resiste ao confronto com as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

O policial Daniel Pereira da Cruz foi enfático ao declarar que, logo ao abrir a porta do veículo, sentiu o forte odor de maconha que exalava do interior do automóvel.

Tratando-se de vultosa quantidade de entorpecente (mais de 3kg) acondicionada em uma mochila no assoalho do banco do carona, em um veículo de passeio, é logicamente inadmissível que o condutor não tivesse ciência da carga.

O cheiro característico da substância, relatado pela testemunha, aniquila a versão de ignorância ou dolo eventual. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é firme no sentido de que o relato dos policiais goza de presunção de idoneidade:

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ, AgRg no HC 672.359/SP).

Assim,
mantenho a condenação de ambos os apelantes como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Passo à análise individualizada das reprimendas, em observância ao princípio da individualização da pena estabelecido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

WASHINGTON BARCELOS SEPULCRO

Na primeira fase, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime, fixando a pena-base em 07 anos de reclusão. No entanto, a fundamentação quanto às consequências ("
a droga degrada toda sociedade
") é genérica e inerente ao tipo penal.

Procedo, portanto, ao reforço de fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias do crime, com espeque no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que determina:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
". A apreensão de aproximadamente 03 kg de maconha justifica o distanciamento do mínimo legal pela gravidade concreta da conduta.

Mantenho a negativação dos maus antecedentes, pois o réu possui condenação anterior transitada/arquivada (autos nº 0004797-76.2013.8.08.0030).

Ressalto que esta Corte, em regra, aplica a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo, o que resultaria em uma pena de 07 anos e 06 meses. Contudo, em atenção à vedação da reformatio
in pejus
em recurso exclusivo da defesa (art. 617, do CPP), mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão, patamar mais benéfico ao réu.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, mantenho o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que os maus antecedentes demonstram dedicação a atividades ilícitas.

Assim, mantenho a pena definitiva de Washington em 07 anos de reclusão e 30 dias-multa.

ISLLAN BARCELOS

Na primeira fase, adoto a mesma lógica de reforço de fundamentação aplicada ao corréu. Afasto a fundamentação inidônea das consequências e valoro as circunstâncias do crime pela vultosa quantidade de droga (art. 42 da Lei de Drogas), mantendo a negativação dos maus antecedentes. Pelo mesmo óbice da reformatio
in pejus
, mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão.

Na segunda fase, assiste razão à defesa.

O magistrado reconheceu que o apelante "
em certa medida confessou o crime
", mas deixou de aplicar a atenuante. Conforme a Súmula 545, do STJ: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Pena
l". Isllan confessou o transporte da droga em troca de valor financeiro, o que foi essencial para fundamentar a condenação.

Dessa forma,
aplico a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6
. Reduzo a pena de 07 anos em 1/6, fixando a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira etapa, mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Antecedentes criminais desfavoráveis obstam preenchimento de requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo a pena definitiva de Isllan em 05 anos e 10 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Washington Barcelos Sepulcro
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Isllan Barcelos
, apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do recorrente Isllan para 05 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial fechado ante a persistência de circunstâncias judiciais negativas e antecedentes criminais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)